Tribunal: STF
Processo: HC 265905
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A defesa de Bruno Teodoro Barbosa dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGMIENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 182, § 2º, E 334, § 1º, III, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve os fatos com clareza e apresentando suporte probatório mínimo de autoria e materialidade, o que afasta a alegação de ausência de justa causa. 
2. A desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 190, I, da Lei n. 9.279/1996 não pode ser realizada neste momento processual, porquanto demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
3. A suspensão condicional do processo é inviável, pois a soma das penas mínimas dos crimes imputados ultrapassa o limite de um ano, conforme estabelecido no art. 89 da Lei nº 9.099/1995. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.022.987 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese:

 (a) desclassificar o fato para o delito previsto no 190, inciso I, da Lei 9.279/1996 e, por consequência, determinar o trancamento parcial da ação penal ante o reconhecimento da extinção da punibilidade do fato pela decadência do direito de queixa, nos termos dos artigos 107, IV e 103 do Código Penal e 38 do Código de Processo Penal; 
(b) sucessivamente, quanto à imputação remanescente (descaminho – artigo 334 do Código Penal), determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para oportunizar a avaliação da possibilidade de suspensão condicional do processo ao paciente, sobrestando-se a ação penal até a manifestação do Órgão Ministerial;. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

“1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

Nesse contexto, e no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, observo que, para acolher a tese defensiva –  “desclassificar o fato para o delito previsto no 190, inciso I, da Lei 9.279/1996” –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924   AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).
2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(HC 191.751 AgR,  ministro Dias Toffoli – grifei)

Ainda, sendo inviável, na presente via, atender ao pleito de desclassificação da conduta, restam prejudicados os demais pedidos dependentes do provimento deste primeiro.

Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra a paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente